Tribunal: TJES
Processo: 0002837-35.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002837-35.2016.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CINTIA LOSS SARTORI BUSTAMANTE
APELADO: ISMD - INSTITUTO SUPERIOR DE MEDICINA LTDA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RESCISÃO ANTECIPADA – CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
-
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A instituição de ensino apresentou prova documental do suposto crédito, consistente no contrato de prestação de serviços educacionais pactuado com a apelante, tendo esta rescindido a avença de forma antecipada, incidindo, pois, nas penalidades previstas.

2. Ainda que sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, não se vislumbra abusividade. Trata-se de cláusula penal estabelecida para os casos de rescisão antecipada e, sem delongas, tanto o CDC como o Código Civil não vedam a sua aplicação à parte que descumprir o contrato firmado.

3. Os valores perseguidos pela apelada decorrem do pacto livremente celebrado entre as partes, que estabeleceu direitos e deveres recíprocos, pelo que incide a regra do
pacta sunt servanda.

4. Não há falar em incidência de multa de 2% (dois por cento), do art. 52 do CDC, em detrimento da penalidade de 15% (quinze por cento) contratualmente prevista, porquanto a primeira incide nos casos de mora da prestação, ao passo que a segunda tem lugar no caso de rescisão abrupta do contrato, com nítido caráter compensatório.

5.

Apelação conhecida e desprovida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002837-35.2016.8.08.0045

APELANTE
:
CINTIA LOSS SARTORI BUSTAMANTE

APELADO
:
INSTITUTO SUPERIOR DE MEDICINA LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Cintia Loss Sartori Bustamante em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos da ação monitória ajuizada pelo Instituto Superior de Medicina Ltda., que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 6339557 destaca a apelante, inicialmente, a aplicabilidade do CDC ao caso.

Sob tal enfoque, afirma ser necessária a revisão das cláusulas abusivas, especialmente aquela que prevê a incidência de cláusula penal no importe de 15% (quinze por cento) sobre os módulos não cursados.

Pois bem.

Trata-se de procedimento monitório que, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
é repartido em duas fases distintas, sendo a primeira, não contraditória, instaurada a pedido daquele que se afirma credor com base em prova escrita. Fazendo uma cognição sumária dos fatos, e se entender que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, o magistrado determina a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa. A segunda fase instaura-se em razão da resistência daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de embargos monitórios, processados sob o procedimento ordinário, com a garantia do pleno exercício do contraditório.
”
(AgInt no REsp 1.343.258/SP, QUARTA TURMA, DJe 19/10/2017).

Neste caso, a instituição de ensino apresentou prova documental do suposto crédito, consistente no contrato de prestação de serviços educacionais pactuado com a apelante, tendo esta rescindido a avença de forma antecipada, incidindo, pois, nas penalidades previstas.

Vejamos a redação das aludidas cláusulas:

O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo nas seguintes condições:

(...)

VI - Pelo CONTRATANTE, em caso de desistência ou qualquer outro caso de desligamento durante o curso.

(...)

§ 6º. Na rescisão contratual motivada pelo disposto nos incisos IV, V e VI da presente Cláusula, o CONTRATANTE deverá pagar o valor correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor total dos módulos não cursados e ainda a diferença de valores entre os módulos cursados e as parcelas efetivamente pagas, além dos demais débitos porventura existentes, devidamente corrigidos, conforme disposto na Cláusula Décima Terceira do presente contrato, a título de cláusula penal.

Quanto ao ponto, ainda que sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, não se vislumbra abusividade.

Trata-se de cláusula penal estabelecida para os casos de rescisão antecipada e, sem delongas, tanto o CDC como o Código Civil não vedam a sua aplicação à parte que descumprir o contrato firmado.

Em tais casos, a sanção objetiva ressarcir pela quebra do ajuste, preservando os fins econômicos e financeiros da avença.

Sob tal enfoque,
mutadis mutandis
, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
n
ão se pode desconsiderar que há toda uma logística a cargo da Instituição de ensino para que possa ministrar um curso de pós-graduação lato sensu, compreendendo a alocação de espaços, contratação de professores, dentre outros inúmeros aspectos;
assim, a rescisão antecipada por aluno acarreta profundo desequilíbrio nas previsões feitas, razão pela qual há previsão de multa compensatória em tais casos
”
(AREsp n. 1.858.679, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 17/05/2022).

Ademais, os valores perseguidos pela apelada decorrem do pacto livremente celebrado entre as partes, que estabeleceu direitos e deveres recíprocos, pelo que incide a regra do
pacta sunt servanda.

Por fim, não há falar em incidência de multa de 2% (dois por cento), do art. 52 do CDC, em detrimento da penalidade de 15% (quinze por cento) contratualmente prevista, porquanto a primeira incide nos casos de mora da prestação, ao passo que a segunda tem lugar no caso de rescisão abrupta do contrato, com nítido caráter compensatório.

É como entende este egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. PENALIDADE DECORRENTE DE EXTINÇÃO ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC. 2. A petição inicial foi instruída, entre outros documentos, com cópia do contrato de prestação de serviços educacionais, o qual, segundo o STJ, faz prova de dívida certa, líquida e exigível em certo prazo. Rege o caso, portanto, o artigo 206, §5º do Código Civil, que estipula prazo quinquenal de prescrição. 3. O débito cuja satisfação se busca venceu entre janeiro e outubro de 2013; a propositura se deu em 13/12/2017 via Correios, sendo a data da postagem o marco a ser considerado para os fins dos artigos 240 e 312 do CPC, aplicando-se a mesma lógica preconizada pelo artigo 1003, §4º do referido diploma. Afastada, portanto, resta a alegação de prescrição, já que não superado o lapso de cinco anos entre o vencimento de cada parcela que integra o débito e a propositura.
4. A multa de mora de 2% (dois por cento) e a de 15% (quinze por cento) de rescisão não se confundem - a primeira surge em consequência do inadimplemento e a segunda apenas no caso de rescisão abrupta do contrato estudantil. O CDC, não obstante aplicável na hipótese, não autoriza a conclusão de abusividade pretendida à luz de seu artigo 51, pois lastreada a aplicação da referida multa na extinção antecipada do contrato, tendo sido regularmente prevista na avença, eis que ausente desvantagem exagerada imposta ao consumidor, incompatibilidade com a boa-fé ou a eqüidade.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0000124-86.2018.8.08.0055. Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Data do julgamento 07/02/2024).

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação.